Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014278-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORACI MARIA RODRIGUES - CPF: 630.699.971-04 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1014278-42.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Doraci Maria Rodrigues

FAC Educacional Ltda.

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Recorrido(s):

Doraci Maria Rodrigues

FAC Educacional Ltda.

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CURSO SUPERIOR. HISTÓRICO ESCOLAR. DISCIPLINAS “A CURSAR”. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ERRO NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO HISTÓRICO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATRÍCULA NAS MATÉRIAS DISCUTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TER CURSADO E DA APROVAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

A precariedade da prova produzida pela estudante, tendo em vista que não juntou qualquer prova que demonstrasse que estava matriculada nas matérias objeto destes autos, que cursou e foi aprovada, enseja a improcedência da pretensão inicial.

Recurso da Promovida provido. Recurso da Promovente improvido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a Requerida a alterar em seu sistema para constar que a Requerente cursou e foi aprovada nas matérias, objetos da lide, bem como CONDENAR a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente, cabe esclarecer que a Reclamante impetrou Mandado de Segurança, autos n.
1000789-52.2020.8.11.9005
, contra a decisão proferida pelo Juiz “a quo”, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isenta-la de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

Em 02.02.2021, deferi o pedido liminar do referido Mandado de Segurança, determinei a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo Promovente e determinei que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para a sua apreciação.

Passo a análise dos recursos inominados interpostos tanto pela Promovente como pelo Promovido.

A Reclamante ao ingressar com a ação alegou que, conforme consta no “resumo” de sua inicial:

“A Requerente cursou todo o curso de engenharia civil, foi aprovada em todas as matérias, porém foi impedida de apresentar o TCC, sob a justificativa que no sistema da faculdade consta que faltam algumas matérias a serem cursadas, quando na verdade a Requerente cursou e foi aprovada em todas as matérias,
ou seja, a informação do sistema da instituição está errada
”.

Ao final, a Reclamante requereu indenização a título de dano moral e que a Ré fosse condenada na obrigação de fazer consistente em alterar o sistema para que passe a constar que a autora cursou e foi aprovada nas matérias abaixo:

Em suas razões recursais, a Reclamante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrapartida, a Instituição de Ensino Promovida argumenta que, de acordo com o histórico escolar juntado nos autos, a autora possui diversas disciplinas a serem cursadas para integralizar a Matriz Curricular do curso contratado. Sustenta que não há qualquer prova das alegações apresentadas pela autora, bem como que a Autora possui as disciplinas elencadas na defesa para cursar e obter aprovação, para, somente então, obter o direito de colar grau e receber o diploma de graduação. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, a autora alega, em síntese, que, por falha no sistema da ré, as disciplinas cursadas e aprovadas constam em seu histórico escolar como “a cursar”, situação que vem impedindo que apresente o seu TCC, o direito de colar grau e receber o diploma de graduação.

O art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, dispõe que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, em que pese às alegações da Promovente, no sentido que cursou todas as disciplinas que constam em seu histórico escolar como “A CURSAR”, as quais totalizam 35 matérias, bem como que foi “aprovada” em todas, entendo que caberia a ela comprovar tais fatos, pois, os documentos juntados aos autos, por si só, não são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.

Ressalto que o “PEDIDO” da inicial, consistente na obrigação de fazer de alterar o histórico escolar para que ao invés de constar “A CURSAR”, conste “CURSADO/APROVADO”, depende de prova inequívoca de que a autora cursou e foi APROVADA nas matérias pendentes, não basta apenas juntar aos autos algumas avaliações, de certas disciplinas, se inexiste prova documental no sentido, por exemplo, de que a autora estava, de fato, matriculada nessas 35 disciplinas, e que tais notas eram suficientes para aprovação, de que havia presença/frequência suficiente em aula para aprovação, entre outros requisitos.

Acrescento ainda, que, no caso em análise, está sendo discutido um número elevado de disciplina, são no total 35 matérias, que a autora visa que conste como “cursado/aprovado”, sendo que as provas juntadas não são suficientes para embasar a pretensão autoral.

Ainda, em sua inicial, a autora afirma que
“Após todos estes transtornos no fim do semestre o professor
conseguia lançar sua nota
”
, mas deixou de juntar a prova de lançamento destas notas, não anexou qualquer documento de seu portal acadêmico ou declaração dos professores no sentido de que a autora cursou tais matérias e foi aprovada.

Deste modo, a precariedade da prova produzida pela Promovente, tendo em vista que não juntou qualquer prova que demonstrasse que estava matriculada nas matérias, que cursou e foi aprovada, enseja a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Promovida e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator